Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701344-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por N3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pela agravante e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada. O Acórdão n. 1696643, da 2a Câmara Cível, não conheceu do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 46517086), e condenou a agravante a pagar multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, tendo-se em vista a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. Igualmente, determinou que o depósito prévio, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), será convertido em multa em favor da parte agravada (Defensoria Pública), na forma do art. 968, II, do CPC. A agravante interpôs Recurso Especial (ID 47457448), que foi inadmitido, por deserção, conforme decisão do Exmo. Sr. Presidente deste e. TJDFT, Des. Cruz Macedo, ao ID 49633245. Na sequência, interpôs agravo interno contra decisão da douta Presidência que inadmitiu o Recurso Especial (ID 52013117), mas o eminente Des. Ângelo Passareli, Primeiro Vice-Presidente do TJDFT no exercício eventual da Presidência, não conheceu do agravo (ID 54181992). Certidão de trânsito em julgado ao ID 55612223. Ao ID 56166670, a Secretaria da 2a Câmara Cível realizou promoção dos “para determinar como essa secretaria deverá proceder em relação à restituição do depósito feito conforme art. 968, II do CPC (ID 42828344)”. Por meio da decisão ao ID 56299109, determinou a intimação da Defensoria Pública para informar os dados necessários para o competente alvará de transferência do depósito prévio e eventual requerimento acerca da multa. Manifestação da Defensoria Pública ao ID 56765335, informando os dados bancários, com pedido de nova intimação para se manifestar quanto à multa. É o relato do necessário. 2. Diante dos dados apresentados pela Defensoria Pública ao ID 56765335, expeça-se o competente alvará de levantamento em seu favor, da quantia depositada em juízo (R$5.000,00), a título de depósito prévio, conforme ID 42828345. Após, intime-se a Defensoria Pública para se manifestar sobre a multa aplicada ao autor (art. 1.021, § 4o, do CPC), conforme requerido. I. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora